Tribunal: TJDFT
Processo: 0749788-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. CRÉDITO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INTERRUPÇÃO. CONFIGURADA. OBRIGAÇÃO EXTINTA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. VÍCIOS INEXISTENTES. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. No caso, inexistem vícios de omissão ou contradição no acórdão embargado, pois todas as questões suscitadas pela parte foram devidamente analisadas, tendo o acórdão construído fundamento teórico, legal e jurisprudencial para declarar a prescrição aplicando os artigos 1o e 9o do Decreto no 20.910/1932, demonstrando que o ajuizamento da execução da obrigação de fazer não interrompe ou suspende o prazo para a obrigação de pagar quantia certa, mas sim a data do ajuizamento da execução parcial da sentença, ressaltando que o mero requerimento para o fornecimento de documentos necessários à liquidação do julgado não pode ser considerado como marco interruptivo da prescrição.
2. O vício de contradição previsto no inciso I do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que possibilita a oposição dos embargos de declaração é a contradição interna ao acórdão, isto é, o desacordo entre as partes integrantes da decisão, como fundamentação, dispositivo e ementa, o que não se verifica no presente caso.
3. Recurso meramente protelatório, uma vez que interposto com finalidade exclusiva de rediscutir o mérito da causa, o que se mostra inadequado pela via dos embargos de declaração. Fixada a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.